Tribunal: TJMT
Processo: 0000525-20.2012.8.11.0053
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000525-20.2012.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO (APELADO), RAUL AUGUSTO ALVES - CPF: 396.451.421-72 (ADVOGADO), MARCIELE VALQUIRIA DA SILVA GONCALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTUPRO QUALIFICADO [VÍTIMA MENOR DE 18 E MAIOR DE 14 ANOS] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – VERSÃO DA VÍTIMA ISOLADA – LESÕES POR LUTA CORPORAL – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]não se desconhece que o relato da vítima, [...], é de suma importância para o desfecho de processos criminais, todavia, [...], somente a versão apresentada não suporta fundamento idôneo apto à condenação. Não é demais lembrar que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da autoria do delito para ensejar sentença condenatória. [...].”
(Parecer no 000372-081/2012).

“ Em delitos de estupro
[inclusive a tentativa]
, na maioria das vezes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é a chave que se usa para decifrar a emblemática conduta delitiva. No entanto, quando ela não exala convicção suficiente para impor a condenação buscada pela acusação, porquanto apresentada de forma isolada e [...] com nenhum outro elemento de prova produzido na fase judicial, a absolvição é medida de rigor, dada a primazia do princípio do in dubio pro reo, pois, a prova indiciária, isoladamente, não pode servir de amparo à condenação
.” (TJMT, AP NU 0010572-42.2019.8.11.0042
)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000525-20.2012.8.11.0053 - COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S):

RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos de ação penal (NU 0000525-20.2012.8.11.0053), que o absolveu de tentativa de estupro qualificado [vítima menor de 18 e maior de 14 anos] em face de Marciele Valquíria da Silva Santos – art.

213,
caput
e §1o, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 109363959- fls. 93/96).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER sustenta que as provas seriam suficientes para responsabilização penal.

Requer provimento para a condenação do apelado (ID 109363959- fls. 97/103).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 109363959- fls. 109/113).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal – Estupro qualificado tentado – Acusado absolvido – RECURSO MINISTERIAL – Pleito condenatório – DESPROVIMENTO – Autoria delitiva não comprovada – Palavra da vítima isolada que não comporta acervo probatório à condenação – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 115529464)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] a vítima Marciele (15 anos de idade), juntamente com seus primos João Vitor da Silva Lima e Enalda Catarina Gomes da Silva, com idade de 09 (nove) anos e 07 (sete) anos, respectivamente, foram colher pequi na fazenda Santa Luzia, quando se depararam com o denunciado RAFAEL, o qual encontrava-se carpindo próximo do local e, imediatamente, ofereceu-lhes alguns frutos que já havia colhido, o que foi aceito pela vítima.

Na oportunidade a vítima Marciele e seus primos ainda colheram mais alguns frutos de pequi. Quando já retornavam para sua residência, um homem com a cabeça envolvida com uma camiseta abordou a vítima com violência, sendo que seus primos conseguiram fugir em busca de socorro.

Em seguida o denunciado começou a agarrar a vítima, sendo que diante da resistência da mesma o denunciado deferiu-lhe alguns socos, tendo inclusive jogado-a ao chão. A vítima continuou a resistir a seu agressor, entrando em luta corporal com o mesmo, tendo conseguido inclusive puxar a camiseta que lhe cobria o rosto, quando reconheceu o denunciado como sendo o homem que lhe dera pequi anteriormente. Na sequência a vítima continuou a lutar com o denunciado, quando este deu-lhe mais alguns socos e começou a tirar-lhe a roupa, dizendo que a vítima “iria fazer tudo que ele pedisse”.

Nesse momento, a vítima começou a gritar, tendo o denunciado dito que era “para ela gritar mesmo, porque ela iria morrer, e começou a lhe apertar o pescoço tentando enforcá-la”. A vítima continuou a resistir ao denunciado tendo inclusive dado chutes no “vão da perna dele” e golpeou-lhe a cabeça com um fruto de pequi, conseguindo assim desvencilhar-se do denunciado.

Assim, as circunstâncias acima narradas evidenciam que o denunciado Rafael, de fato, iniciou a execução do crime de estupro contra a vítima Marciele, com emprego de violência e grave ameaça, sendo que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, a enérgica e exitosa resistência da vítima. [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 109363959- fls. 1/3).

O Juízo singular absolveu o recorrido da imputação de tentativa de estupro por insuficiência de provas, nos seguintes termos:

“[...]. Ao acusado é imputada a conduta tipificada no art. 213 c.c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, contudo, a sua absolvição é mister, face à falta de provas em relação ao crime.

Deveras, não houve a produção de nenhuma prova acerca dos cometimentos dos crimes do requerido.

O que há, in casu, são meros indícios do cometimento do crime pelo requerido, porém, tais meios de prova não são suficientes para ensejar o crivo de procedência em seu desfavor.

Com tal entendimento: TJ/MT, AP 87292/2009, Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro, Segunda Câmara Criminal, Data da publicação no DJE 29/03/2010. Ementa: “(...). Meros indícios não bastam para a caracterização do crime e prolação de um decreto condenatório, o qual deve sempre fundamentar-se em elementos probatórios seguros e consistentes. (...)”.

Ademais, infere-se dos autos que as provas produzidas no inquérito policial não foram reproduzidas durante a fase probatória, sendo certo que tais provas (ou a falta delas), somadas, ensejam o crivo de improcedência do pedido, à luz do princípio do in dubio pro reo.

A absolvição do acusado, assim, é medida de rigor.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido aviado pelo Ministério Público em face de RAFAEL DOS SANTOS ARAÚJO, [...], e via de consequência, ABSOLVO o acusado, por falta de provas à condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...].”
(Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito – ID
109363959 – fls. 93/96).

Pois bem.

Em sede policial, foram colhidas as declarações de Marciele Valquíria da Silva Santos, vítima (ID 109363959- fls. 9/10), Enalda Catarina Gomes Silva, prima da vítima (ID 109363959- fls. 14), João Vitor da Silva Lima, primo da vítima (ID 109363959- fls. 15), Valtemir Alves Martins (ID 109363959- fls. 16/17), Francisco de Assis dos Santos Lima, tio da vítima (ID 109363959- fls. 19), Mirian Rita da Silva, genitora da vítima (ID 109363959- fls. 25), e interrogado o apelado RAFAEL DOS SANTOS ARAÚJO (ID 109363959- fls. 12/13).

Em Juízo, foram ouvidos os depoimentos de Marciele Valquíria da Silva Santos e Francisco de Assis dos Santos Lima, bem como o interrogatório de RAFAEL DOS SANTOS ARAÚJO (Termo de Audiência e Instrução –ID 109363959- fls. 71/75).

Dito isto, vejamos.

A vítima, em ambas as fases da persecução penal, revelou que o recorrido teria lhe enforcado, desferido um soco em seu peito e arrancado seu brinco [causando lesão na orelha]; que entrou em luta corporal, tentou atingir seu órgão genital e puxou a camisa que ocultava sua face (excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 109363959- fls. 79).

Ocorre que não foi realizado exame de corpo de delito a confirmar os vestígios de luta corporal [enforcamento, soco no peito e lesão na orelha] quer na vítima, quer no recorrido.

Nesse quadro, adota-se o entendimento da i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
para manter a sentença absolutória, em razão da precisa análise da matéria,
“in verbis”
:

“O inconformismo ministerial não merece acolhimento. As provas carreadas aos autos são frágeis à condenação.

A vítima, em fase inquisitorial declarou: Que na data de hoje por volta das 08hrs, foi juntamente com seus primos João Vitor da Silva Lima (09 anos) e Evalda Catarina da Silva (09 anos) ‘catar pequi’ dentro da Fazenda Santa Luzia, na comunidade de Varginha; Que tem o costume de ir sempre ali ‘catar pequi’, quase sempre na companhia de sua avó Evanildes Rita da Silva, e nunca tiveram problemas, porém, hoje quando chegou se deparam com um rapaz capinando próximo à cerca de arame; Que esse rapaz falou pra eles que ele já tinha um pouco de pequi catado, e os ofereceu a eles; Que aceitaram; Que quando se direcionaram para irem pegar, esse tal rapaz disse aos seus primos: ‘vocês não, só ela!’, referindo somente à declarante; Que respondeu a ele que assim ela não iria, que só ia se fosse com seus primos; Que então o rapaz autorizou; Que, pegaram o pouco de pequi que ali estavam e seguiram no ‘trieiro’ que dá acesso a mais pés de pequis; Que, cataram cerca de um saco de pequi, no qual apenas a declarante estava carregando; Que quando já estavam voltando, um homem sem camisa, com uma calça preta e com a cabeça envolvida com uma camiseta para esconder o rosto, saiu de uma moita, a agarrou por trás e disse para ela não olhar no rosto dele; Que seus primos menores conseguiram correr; Que por estar carregando o saco de pequi, ficou pra trás; Que esse homem a abordou, a jogou no chão, lhe deu dois socos no peito e um no rosto do lado esquerdo, ocasião em que veio a arrancar os brincos que estava na orelha, causando-lhe uma pequena lesão atrás da orelha; Que começou a ‘aloitar’ com o homem e puxou a camisa do rosto dele; Que imediatamente reconheceu o tal homem como sendo aquele rapaz que havia visto pouco tempo atrás e falou: ‘você é o homem que deu pequi pra nós!’; Que ele disse que não era o dono dali e não iria dar pequi pra ninguém; Que continuaram a aloitar; Que o rapaz lhe deu mais 02 socos no rosto e começou a tentar tirar sua roupa, dizendo que ela iria fazer tudo que ele pedisse; Que ela começou a gritar dizendo que o tio dela estava indo até lá; Que ele disse pra ela gritar mesmo, porque ela iria morrer e começou a lhe apertar o pescoço tentando enforcá-la; Que conseguiu se levantar; Que o rapaz ainda tentou lhe segurar pelas pernas; Que conseguiu escapar; Que então o agressor saiu correndo pelo mato;

Por óbvio que a declaração da vítima sempre possui maior relevância probatória, porém, ocorre que sua declaração não corrobora, nem mesmo ratifica, os demais elementos dos autos, ao passo que gera relevante dúvida sobre a autoria do crime.

Após detida análise dos autos, muito pela gravidade do crime, tenho por convicção que causa muita estranheza a família negar que a vítima realizasse o exame de corpo e delito, prova esta que seria de fundamental importância para o deslinde final probatório. A vítima alega ter sofrido uma série de agressões com socos no rosto e no peitoral, bem como que o agressor no afã da adrenalina delitiva teria tirado seu brinco a força, gerando uma lesão em sua orelha e, todos estes vestígios alegados, não restaram comprovados.

Outro ponto que merece destaque são as declarações dos familiares. O tio, o Sr. Francisco de Assis dos Santos Lima, afirma que de início nem mesmo acreditou no que as crianças relatavam e, a própria mãe da vítima, mesmo diante dos fatos simplesmente não sustenta a fala de sua filha num claro intuito de encerrar os fatos por ali, num completo desinteresse em ver o suposto agressor condenado pela justiça afirmando que não há nenhum desejo em prosseguir com a ação.

“Que Marcieli não foi ao IML fazer o exame de corpo delito, pois a mesma se recusou em ir. Que não tem interesse em prosseguir com a ação.”

(Depoimento de Mirian Rita da Silva, mãe da vítima, perante a autoridade policial ID 109363959, fls.25).

E ainda, a autoridade policial ao instaurar o inquérito para apuração dos fatos, constatou que: “aproximadamente 04 (quatro) horas após a consumação do delito em testilha, a ofendida acionou a polícia militar, tendo a respectiva guarnição realizada a detenção do suspeito e realizado o seu encaminhamento até a delegacia de polícia local. Todavia a autoridade policial responsável pela elaboração da presente peça não convenceu da situação de flagrância, tendo em vista a demasiada demora da vítima em acionar a polícia militar e as contradições em sua versão apresentada, pois apesar de afirmar ter entrado em luta corporal com o suspeito, nenhum dos envolvidos apresentava hematomas ou eritemas que pudessem indicar a existência de um anterior confronto”.

Já o acusado, nega os fatos, e sobre si não decorre ficha negativa de antecedentes criminais.

Como já disse, não se desconhece que o relato da vítima. Em casos como tal, é de suma importância para o desfecho de processos criminais, todavia, in casu, somente a versão apresentada não suporta fundamento idôneo apto à condenação.

Não é demais lembrar que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da autoria do delito para ensejar sentença condenatória. [...].

Ante o exposto, o parecer dessa Procuradoria de Justiça é pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. ”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – Parecer no 000372-081/2012 - ID 115529462).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“ Em delitos de estupro
[inclusive a tentativa]
, na maioria das vezes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é a chave que se usa para decifrar a emblemática conduta delitiva. No entanto, quando ela não exala convicção suficiente para impor a condenação buscada pela acusação, porquanto apresentada de forma isolada e [...] com nenhum outro elemento de prova produzido na fase judicial, a absolvição é medida de rigor, dada a primazia do princípio do in dubio pro reo, pois, a prova indiciária, isoladamente, não pode servir de amparo à condenação
. ” (TJMT, AP NU 0010572-42.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 26.8.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022